Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-23.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476096
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.700
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600369-23.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por José
Tiago Camargo do Amaral contra sentença

Num. 44476096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral,
que
julgou
procedente
a
representação
promovida pela Coligação "Pra Londrina
seguir crescendo", reconhecendo a prática
de propaganda eleitoral negativa em redes
sociais e impondo multa cominatória de R$
5.000,00 pelo descumprimento de decisão
liminar e multa de R$ 15.000,00 nos termos
do art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
2.
No recurso, o recorrente sustenta preliminar de ilegitimidade ativa da
coligação recorrida, sob o argumento de
que
as
críticas
foram
direcionadas
a
Marcelo Belinati, que não é candidato. No
mérito,
defende
a
inexistência
de
propaganda negativa, argumentando que a
manifestação constitui direito de crítica protegido pela liberdade de expressão,
além de impugnar a fixação da multa em
valor superior ao mínimo legal sem devida
fundamentação.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou
parecer
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a
coligação "Pra Londrina seguir crescendo"
possui legitimidade ativa para a representação; (ii) se a propaganda
impugnada caracteriza propaganda eleitoral
negativa punível nos termos da legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
legitimidade
ativa
da
coligação
recorrida é reconhecida, pois a propaganda
impugnada, ainda que dirigida a terceiro
não candidato, visa afetar a imagem da
candidata apoiada por tal grupo político, em
afronta ao art. 3º da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
6.
No
mérito,
a
propaganda
eleitoral
impugnada consiste em manifestação de
crítica política, assegurada pela liberdade

Num. 44476096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
de expressão prevista no art. 5º, IV, da
Constituição
Federal.
Não
restou
demonstrado que a publicação contenha
fato
sabidamente
inverídico
ou
descontextualizado, nos termos do art. 9º-C
da Res. nº 23.610/2019-TSE.
7. A jurisprudência do TSE resguarda o
direito de crítica na propaganda eleitoral,
desde
que
não
se
traduza
em
desinformação ou ofensa pessoal, conforme
decidido no AgR-REspe nº 060004534 (Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
8. Diante disso, reforma-se a sentença de
origem
para
afastar
as
penalidades
impostas ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar as
penalidades aplicadas ao recorrente.
10. Tese de julgamento: "A veiculação de
manifestação crítica em redes sociais, sem
a presença de fato sabidamente inverídico
ou descontextualizado, constitui exercício
regular da liberdade de expressão e não
configura
propaganda
eleitoral
negativa
vedada pela legislação".
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 3º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C
Jurisprudência relevante citada
TSE,
AgR-REspe
nº
060004534,
Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060060463,
Des.
Luiz
Osório
Moraes
Panza,
DJE
18/02/2025.

Num. 44476096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação Eleitoral
promovida pela Coligação "Pra Londrina seguir crescendo" por reconhecer a prática de
propaganda eleitoral negativa em redes sociais na internet, impondo multa cominatória de R$
5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento de decisão liminar por 1 (um dia) e multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais) com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições (id.
44159545).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de Origem, arguindo preliminar de falta de interesse de agir da Recorrida já que as críticas
contidas na propaganda eleitoral são direcionadas a Marcelo Belinatti, que sequer é candidato.
No mérito, argumentam que a propaganda eleitoral está protegida pelo direito de crítica, exercido
sob o pálio da garantia constitucional de liberdade de expressão, inexistindo ofensa à honra, além
de indicar a veracidade dos fatos narrados. Invocam ainda a proteção do art. 10, § 1º, da Res. nº
23.610/2019-TSE. Por segundo ângulo, impugnam a fixação da multa em valor superior ao
mínimo legal sem a devida fundamentação.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar
improcedente a Representação originária (id. 44159552).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade porque a irresignação se constitui em cópia da defesa.
No mérito, aduzem que "não há qualquer dúvida que a ofensa, e as inverdades tiveram a
finalidade eleitoral para atingir a campanha da Recorrida atacando o prefeito Marcelo Belinati, que
notoriamente é o maior apoiador da campanha da candidata Recorrida" (p. 8), extrapolando os
limites da crítica e da liberdade de expressão. Ainda, afirmam que a multa foi fixada acima do
limite legal também em razão do descumprimento da medida liminar.
Pugnam, ao final, pelo não conhecimento do recurso eleitoral e, se provido, pelo seu
desprovimento (id. 44159558).

Num. 44476096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44165173).
Não houve interesse das partes em realizar audiência de conciliação (id. 44282855).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Tiago Camargo do Amaral contra sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação Eleitoral
promovida pela Coligação "Pra Londrina seguir crescendo" por reconhecer a prática de
propaganda eleitoral negativa em redes sociais na internet, impondo multa cominatória de R$
5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento de decisão liminar por 1 (um dia) e multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais) com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições (id.
44159545).
II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 21/10/2024, no mural eletrônico (id. 44159548), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 22/10/2024 (id. 44159552), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Preliminares:
II.II.I. Ilegitimidade ativa da Coligação "Pra Londrina seguir crescendo":
O recurso eleitoral versa preliminar de ilegitimidade ativa da Coligação "Pra Londrina seguir
crescendo" ́porque as críticas contidas na propaganda eleitoral debatida é voltada contra
Marcelo Belinati, que sequer é candidato.
A preliminar não prospera.
O motivo é simples e consiste na resposta da seguinte pergunta: Por quê José Tiago Camargo do
Amaral utilizaria sua rede social para, no curso da campanha eleitoral, verter propaganda
negativa contra quem não é candidato?

Num. 44476096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
A r. sentença é certeira ao afirmar: "o conteúdo do vídeo visa atingir negativamente a imagem da
candidata Maria Tereza, sendo de amplo conhecimento que o principal apoiador da candidatura
de Maria Tereza é o atual prefeito de Londrina, Marcelo Belinatti" (id. 44159545).
Anote-se, também, que as fotografias feitas da publicação e contidas na petição inicial (id.
44159360), especialmente de p. 7, fazem a associação entre o destinatário das críticas e a
campanha eleitoral da Recorrida:
Portanto, na forma do art. 3º, da Res. nº 23.608/2019-TSE - As representações, as reclamações e
os pedidos de direito de resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por
qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato e devem dirigir-
se (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 96, caput e I a III ; e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º):
- a Coligação "Pra Londrina seguir crescendo" é detentora de legitimidade ativa para a demanda
porque busca defender a sua chapa majoritária contra atos de propaganda eleitoral
confeccionados, ainda que indiretamente, para lhe prejudicar na disputa eleitoral.

Num. 44476096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
Rejeita-se, assim, a preliminar.
II.II.II. Ofensa ao princípio da dialeticidade:
As contrarrazões de recurso eleitoral apresentam preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade porquê o recurso eleitoral apenas reproduziria a defesa, sem infirmar os
fundamentos da r. sentença de Origem.
Com efeito, excetuados os ajustes pontuais nos termos que designam as partes no processo, há
identidade que beira à perfeição reprográfica entre os argumentos contidos na defesa id.
44159372 e no recurso eleitoral id. 44159552.
Contudo, dada a natureza da demanda - compreender se a propaganda impugnada encerra
conteúdo eleitoral negativo - e a necessidade de revolver o conteúdo probatório objetivo dos
autos, os argumentos da defesa, reproduzidos no recurso eleitoral, bem se contrapõem às
conclusões contidas na r. sentença e são suficientes para promover o seu questionamento nesta
Instância.
Inclusive, em casos análogos, esta Corte já assentou o afastamento dessa matéria preliminar.
Cite-se, por todos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE
NOTÍCIA INVERÍDICA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
[...]
No tocante à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, concluiu-se que o recurso
atendeu aos requisitos legais, possibilitando o contraditório e a análise pela instância superior,
com rejeição da preliminar.
[...]
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060033637, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2025).
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Num. 44476096 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
II.III. Mérito:
No mérito, a questão consiste em aferir se a propaganda eleitoral divulgada pelo Recorrente em
suas redes sociais importa em propaganda eleitoral negativa que atrai a multa prevista no art. 57-
D, § 2º, da Lei das Eleições.
Dizem os dispositivos normativos:
"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Também é de valia o art. 9º-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)"
E eis o texto da propaganda eleitoral debatida tem a seguinte degravação na petição inicial
(id. 44159360, p. 2-3), que não foi objeto de contestação (id. 44159372):
"Na última semana uma verdadeira bomba caiu no colo da prefeitura de Londrina.
Uma noticia chocante que mostra que o assessor direto do Prefeito Belinati o senhor Diego
Cunha é socio de uma empresa de medicamentos que fornece medicamentos a Prefeitura de
Londrina.
Propina e Corrupção é a especialidade do Belinatismo que a senhora representa aqui.
Reportagem do Jornal Impacto.

Num. 44476096 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
Reportagem Folha de Londrina
Até quando Londrina
É hora da Mudança!
Thaigo Amaral"
As imagens podem ser encontradas na petição inicial (id. 44159360, p. 2, 4 e 7, respectivamente):

Num. 44476096 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22

Num. 44476096 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
A questão não é inédita nesta Corte Regional, pois variantes do tema já foram analisadas pelo
Plenário deste Tribunal, especialmente no recurso eleitoral nº 0600367-32.2024.6.16.0146, ainda
que sob o prisma de direito de resposta, no qual se concluiu que a divulgação de conteúdo sobre
a atuação de Diego Cunha não poderia ser entendida como inverídica, descontextualizada ou
ofensiva à honra.
Adota-se aqui a mesma fundamentação:
"Transpondo-se esses conceitos para o caso concreto se verifica o desacerto da r. sentença de
1º grau.
Não se pode negar a existência de Notícia de Fato apresentada ao Ministério Público e
do despacho de instauração datado de 09/10/2024 (autos nº 0600371-69, id. 44151490), no qual
se lê:

Num. 44476096 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
"CONSIDERANDO o encaminhamento de representação por GABRIELA CONTIERO
relatando que os agentes públicos DIEGO CUNHA DE SOUZA e AMANA COQUEMALLA
THOME, do Município de Londrina, praticaram, em tese, ato de improbidade administrativa,
em violação aos princípios da moralidade e impessoalidade que regem a Administração
Pública;
CONSIDERANDO a informação de que os representados ocupam cargos em comissão na
assessoria executiva no gabinete do então Prefeito, Marcelo Belinati, conforme documentos
anexos, ao mesmo tempo que compõem o quadro societário da empresa CIRÚRGICA
MEDPLUS LTDA, participante do Pregão Eletrônico n° PGE/SMGP 0141/2024, realizado
pelo Município de Londrina;" (p. 1)
É de conhecimento notório que a eventual prática de ato de improbidade administrativo não
exclui a possibilidade de que o mesmo fato seja analisado na esfera penal, na forma do art. 12,
da Lei nº 8.429/92, situação essa que afasta a afirmação "Isso é crime" do conceito de notícia
sabidamente inverídica ou descontextualizada.
Não incide nos autos, portanto, o teor do art. 9-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito
ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético
em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou
manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar
imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do
poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do
registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art.
323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à
irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
Sem sequer adentrar ao campo da transposição de termos técnicos e de um vocabulário
acadêmico para a propaganda eleitoral, a existência de notícia de fato contundente afasta a
irregularidade alegada quanto ao uso da expressão “Isso é crime” pelo ora Recorrente.

Num. 44476096 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
Acrescente-se, ainda, que por consequência, sequer há de se falar em imputação de crime a
terceiros na propaganda eleitoral, de modo putativo, caracteriza, em tese, o intuito de caluniar a
Recorrida.
Nesse norte, a ilação promovida no vídeo, originada do fato de que Diego de Souza é servidor
do gabinete do Prefeito do Município de Londrina e que evolui para se inferir a existência de uma
"quadrilha belinatista" - da qual o Sr. Prefeito de Londrina e a ora Recorrida fariam parte em
razão do contexto da propaganda eleitoral e da existência de apoio político do alcaide em favor
da Recorrida - se mostra uma consequência inexorável da Notícia de Fato e, nessa extensão,
agasalha a crítica cáustica, ácida e contundente à Administração Municipal Londrinense.
É importante ressaltar que a critica a atuação do detentor do mandato público em suas decisões
e atos de gestão é admitida como exercício legítimo da garantia de liberdade de expressão pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE
REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE
CONTEÚDO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
LIBERDADES
DE
EXPRESSÃO
E
DE
INFORMAÇÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA.
PROPAGANDA
NÃO
CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o
conteúdo da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as
informações constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso, os
comentários veiculados, #vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância
repercute negativamente na imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de
expressão, de sorte que as postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao
próprio debate democrático e à vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos
arts. 5º, IV, da Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).
Logo, a crítica em relação aos fatos narrados na notícia de fato não é, em princípio, ato de
propaganda eleitoral de intento calunioso, tampouco sabidamente inverídica ou

Num. 44476096 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
descontextualizada. É, apenas e tão somente, exercício do direito de crítica que decorre da
garantia constitucional de liberdade de expressão.
Portanto, e rogando venia ao E. Des. Luiz Osório Moraes Panza, que firma a decisão liminar id.
44151649 (autos nº 0600367-32) e à Procuradoria Regional Eleitoral, não é possível reconhecer
que o conteúdo do vídeo aqui debulhado é sabidamente inverídico, descontextualizado,
tampouco maculado pelo intento de caluniar a Recorrente, de modo que não desafia o exercício
do direito de resposta.
Por consequência, deve ser reformada a r. sentença de 1º grau, julgando-se improcedente as
Representações originárias.
Resta necessária, portanto, a reforma da r. sentença de 1º Grau, por não se extrair da
propaganda eleitoral analisada que seu conteúdo seja inverídico, descontextualizado ou mesmo
ofensivo à honra, consistindo em exercício lícito do direito de crítica assegurado pela garantia
constitucional da liberdade de expressão.
Em casos similares, esta Corte Regional já adotou posicionamento idêntico:
"DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
7. O direito à liberdade de expressão e à crítica política justifica a veiculação de propaganda com
questionamentos sobre políticas públicas executadas por candidatos, especialmente quando
destacadas como mérito em campanha eleitoral.
[...]"
(RECURSO ELEITORAL nº060060463, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 18/02/2025).
Afastada a irregularidade identificada na Origem quanto à propaganda eleitoral, por consequência
restam afastadas tanto a multa por descumprimento da ordem liminar - já que lastreada na
compreensão ora cassada - e aquela lastreada no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.

Num. 44476096 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral da José Tiago Camargo do Amaral,
rejeitando as matérias preliminares e, no mérito, por dar-lhe provimento, reformando
integralmente a r. sentença de Origem e cassando todas as sanções pecuniárias ali impostas.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600369-23.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44476096 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464614800000043419213
Número do documento: 25042811464614800000043419213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:55:22
SESSÃO DE 23.04.2025